Tribunal: STF
Processo: Rcl 47350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.